Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHOS MENORES. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Precedentes.
2. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e razoabilidade.
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
5. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia, no percentual atualmente fixado, atende à natureza da obrigação, pois é razoável e proporcional às possibilidades da alimentante e às necessidades dos alimentados.
6. Recurso conhecido e não provido.